Tribunal: TJSP
Processo: 1009150-83.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE HÁ CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO COM RELAÇÃO A DOENÇAS RELACIONADAS À ATIVIDADE LABORAL. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE A PERÍCIA REALIZADA PELO IMESC CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER INCAPACIDADE DO AUTOR, SEJA PERMANENTE OU PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.